Tribunal: TJSP
Processo: 2005932-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de astreintes. Decisão que reduziu o valor da multa para R$ 20.000,00. Multa que possui caráter coercitivo. Executado que não apresentou justificativa para o descumprimento da decisão judicial. Valor máximo previsto que não chega a 10% da obrigação principal e respeita os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Obrigação já cumprida. Recurso provido.